Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora. Requereu a reforma da sentença para que o ente público seja responsabilizado pelas despesas médicas de hospital privado, no pressuposto de que houve omissão administrativa.
2. Inicialmente, o objeto da lide foi a transferência da autora para UTI da rede pública, ou, quando não, a manutenção da autora em UTI de hospital da rede. Os valores referentes às despesas médico-hospitalares não foram discutidos, assim como não foram discutidos os critérios de cobrança. Ademais, ante o caráter público das verbas, a discussão dos valores deve ocorrer em procedimento próprio, quer seja na via administrativo ou judicial (no mesmo sentido: Acórdão no 1401888, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Publicado no DJE :04/03/2022 .Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No caso, a decisão que concedeu a antecipação de tutela não determinou a internação imediata, mas a inclusão da recorrente na lista da Central de Regulação de leitos, o que ocorreu em21.05.2023, às 19h39 e, segundo os elementos processuais, não ocorreu omissão da administração pública, porquanto não houve recusa de atendimento na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada e posterior necessidade de atendimento na rede pública. O ente público, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos.
4. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
5. Assim, a tutela de urgência foi cumprida e não é o caso de responsabilizar o Distrito Federal pelo pagamento de dívidas constituídas em hospital particular, porquanto não ocorreu omissão administrativa (no mesmo sentido: Acórdão 1686192, 07532753120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1668526, 07292071720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC.
8. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.